Tribunal: STF
Processo: Rcl 64121
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no Processo 2060750-31.2023.8.26.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no ARE 878.911 RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.   



    Argumenta o reclamante:  



    Depreende-se que a lei municipal, instrumental à publicidade administrativa, foi fulminada pela declaração de inconstitucionalidade por meio da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em descompasso com o Tema 917 de repercussão geral.



     Primeiro, impõe frisar que a decisão que negou seguimento ao apelo extremo, posteriormente confirmada no julgamento do agravo interno, afirmou que o caso concreto está em harmonia, a contrario sensu, com o Tema 917 de repercussão geral. Não obstante, a leitura atenta do acórdão demonstra que, em nenhum momento, foi invocado o Tema 917 de repercussão geral – ou qualquer outro tema – como fundamento para a declaração de inconstitucionalidade prolatada, que se calcou, em suma, na invasão da reserva da Administração, a configurar a violação ao postulado da separação de poderes; e na usurpação da competência legislativa da União, para legislar sobre licitações e contratos, afrontando o pacto federativo. (documento. 1, p. 6)



    Ao final, requer:



    3) a procedência do pedido da presente reclamação para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil. (documento. 1, p. 14)



    As informações foram devidamente prestadas (documento 9).  



    Após ser regularmente citado, o beneficiário da decisão impugnada permaneceu inerte (documento 15).  



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:  



    Direito administrativo. Reclamação. Declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 7.029/2021, que determinou a transmissão ao vivo de licitações promovidas pelo Poder Público Municipal através da Internet e das Redes Sociais. Pleito do Ministério Público de determinar a remessa do recurso extraordinário a esse e. STF. 1. No julgamento do leading case do Tema 917 de RG esse e. STF reconheceu não usurpar a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 2. In casu a Lei de iniciativa parlamentar determinou que “Os poderes Executivo e Legislativo, assim como as entidades da administração indireta do Município de Assis, deverão transmitir ao vivo, por meio da rede internacional de computadores, via Internet, as sessões públicas de licitações”, em homenagem ao princípio da publicidade (art. 37, caput, da CF/88) e prestigiando a transparência governamental. 3. Pela procedência da reclamação, para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo faça a remessa do recurso extraordinário interposto nos autos da ADI 2060750-31.2023.8.26.0000 a esse e. Supremo Tribunal Federal (documento 17).   



    É o relatório. Decido.  



    A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada violou precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Transcrevo, respectivamente, as ementas dos acórdãos proferidos pelo Tribunal reclamado ao julgar: (i) o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) a ação direta de inconstitucionalidade:  



    Agravo interno. Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Art. 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema nº 917 do Supremo Tribunal Federal – Distinguishing não demonstrado – Agravo interno não provido (documento 3, p. 25).  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 7.029, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE ASSIS – OBRIGATORIEDADE DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÕES PÚBLICAS DE LICITAÇÃO – NORMA GERAL SOBRE LICITAÇÃO – OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E À REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS – INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Lei Nº 7.029, de 07 de dezembro de 2021, do Município de Assis, que institui a obrigatoriedade de transmissão, em tempo real e na íntegra, das sessões públicas de licitação. Conteúdo da norma que não responde a interesse ou peculiaridade preponderantemente local, mas ao interesse geral e comum de dar publicidade aos atos da Administração. Norma de natureza geral sobre licitação, que compete privativamente à União (art. 22, XXVII, CF), que já o exerceu de forma exaustiva prevendo expressamente que a sessão será pública e deverá ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo (art. 17, § 2º, da Lei nº 14.133/2021). 2. O Legislativo prevê in genere, o Executivo in specie. Impossibilidade de lei que descreva em minúcias os atos administrativos. Ofensa à separação de Poderes. Precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade procedente (documento 2, p. 97).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 917 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).  



    A Lei n. 7.029/2021, do Município de Assis, declarada inconstitucional pelo TJSP, tem o seguinte teor:   



    Art. 1° - Os poderes Executivo e Legislativo, assim como as entidades da administração indireta do Município de Assis, deverão transmitir ao vivo, por meio da rede internacional de computadores, via Internet, as sessões públicas de licitações.



    § 1 ° Os contratantes farão a transmissão através de tecnologia e equipamentos já existentes na área de comunicação, inclusive através das redes sociais.



    § 2° As sessões serão transmitidas na íntegra, com áudio e vídeo, em tempo real, abrangendo todas as fases consideradas públicas das licitações, exceto quando forem realizadas de forma eletrônica.



    § 3° Os arquivos com as gravações ficarão disponíveis para consulta.



    Art. 2° - Para fins de identificar o certame objeto da transmissão, esta deverá conter, ao menos, as seguintes informações:



    I - número do edital ou do processo administrativo;



    II - modalidade da licitação 



    III - órgão solicitante e, 



    IV - objeto da licitação



    Art. 3° - Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação (documento 2, pp. 99-100).  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que houve equívoco na aplicação do Tema 917 RG, tendo em vista que o acórdão de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade violou a orientação firmada no julgamento do ARE 878.911 RG/RJ.  



    A Lei n. 7.029/2021, do Município de Assis, em homenagem ao princípio da publicidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição, limitou-se a instituir a obrigação de transmissão, ao vivo, das sessões públicas de licitação realizadas pelo Município, por meio da internet, sem qualquer violação do princípio da separação de poderes.  



    Assim, a Lei n. 7.029/2021, do Município de Assis, não tratou da estrutura ou da atribuição de órgãos da Administração Pública nem do regime jurídico de servidores públicos, razão pela qual não houve usurpação de competência privativa do Chefe do Poder Executivo.  



    Perfilhando essa mesma orientação, aponto julgados nos quais também se assentou a constitucionalidade de leis locais, de iniciativa parlamentar, que, embora possam gerar despesa, não trataram das matérias vedadas pelo Tema 917 RG:  



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Controle de constitucionalidade. Lei nº 5.688/14 do Município do Rio de Janeiro. Obrigatoriedade de que hospitais, postos e demais unidades de saúde do Município implantem procedimentos para armazenamento e aplicação da Vacina BCG-ID. Lei de iniciativa parlamentar. Ausência de vício formal de iniciativa. Competência concorrente em defesa da saúde. Ausência de violação da separação de poderes. Cumprimento de política pública estabelecida pelo Ministério da Saúde. Incidência do Tema nº 917 da Repercussão Geral. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 1. Os Municípios, no âmbito da competência concorrente e comum (art. 24, inciso XII, e art. 30, incisos I e II), podem legislar sobre defesa da saúde, desde que observadas as regras alusivas à reserva de iniciativa para o processo legislativo, que se submetem a critérios de direito estrito, sem qualquer margem para ampliação das situações constitucionalmente previstas. Precedentes: ADI nº 724-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/4/01; ARE nº 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/16; RE nº 1.221.918-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes , Primeira Turma, DJe de 25/9/19. 2. Há burla à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo nas hipóteses em que o projeto de lei parlamentar: (i) preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; (ii) disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos; e/ou (iii) interfira no regime jurídico dos servidores públicos ou em aspectos da sua remuneração. Precedentes: ARE nº 1.075.428/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 7/5/18, DJe de 28/5/18; RE nº 653.041/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/16, DJe de 9/8/16; RE nº 1.104.765/RN AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27/4/18, DJe de 25/5/18; ADI nº 3.564, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13/8/14, DJe de 9/9/14. 3. A norma em testilha não dispõe sobre nenhuma das matérias sujeitas à iniciativa legislativa reservada do chefe do Poder Executivo taxativamente previstas no art. 61, § 1º, da Constituição Federal, limitando-se a dispor, no âmbito do interesse local, acerca do cumprimento de política pública já estabelecida pelo Ministério da Saúde. A matéria prevista na lei visa à prevenção de doença, notoriamente em direção ao público infantil, englobando de forma direta o tratamento do direito constitucional à saúde. 4. O caso resta contemplado pelo Tema nº 917 da Repercussão Geral, segundo o qual “[n]ão usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos” (ARE nº 878.911-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/16). 5. Agravo regimental não provido (RE 1.243.354 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/6/2022).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL. LEI 13.493/2020 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO: PREVISÃO DE MATRÍCULA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EM UNIDADES DE ENSINO PRÓXIMAS À RESIDÊNCIA OU AO LOCAL DE TRABALHO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA OU DE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUESTIONADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 878.911-RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)”. II – Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não ofende a separação de poderes a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição. III – Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.323.723 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 29/9/2022).  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 136/2014 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – RJ. ACESSIBILIDADE A ESCOLAS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO. PROTEÇÃO E GARANTIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. VÍCIO DE INICIATIVA NÃO CONFIGURADO. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS. ARTIGOS 23, INCISO II, E 30, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.403.761 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3/4/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGRAS DE MORALIDADE ADMINISTRATIVA PARA INVESTIDURA DE AGENTES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Lei que impõe regras gerais de moralidade administrativa para investidura dos agentes públicos no âmbito da Administração direta e indireta do município limita-se a dar concretude aos princípios elencados no caput do art. 37 da Constituição Federal, cuja aplicabilidade é imediata. 2. Não há falar em vício de iniciativa de lei que impõe obrigação que deriva automaticamente da própria Constituição da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.273.372 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º/6/2023).  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO POR LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que reputou constitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que criara unidade de conservação ambiental. Alegação de afronta à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a simples criação de despesa para a Administração, mesmo em caráter permanente, não atrai a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo correspondente. Precedente: ARE 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Em alguns casos, o grau de comprometimento das finanças públicas e de interferência no funcionamento de órgãos e entidades da Administração Pública pode acarretar a declaração de inconstitucionalidade por afronta ao art. 61, § 1º, II, a, c e e, da CF/1988. Não é, todavia, a realidade aqui presente, já que o parque regional criado tem dimensões territoriais diminutas. 4. Desprovimento do recurso extraordinário (RE 1.279.725/MG, Rel. p/acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 5/6/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. LEI N. 10.795/2022 DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA: REGRAMENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR QUE DEVE ACOMPANHAR A GESTANTE NOS PERÍODOS PRÉ-NATAL, PARTO E PÓS-PARTO. VÍCIO DE INICIATIVA: NÃO OCORRÊNCIA. NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE NÃO TRATOU DA ESTRUTURA E ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO NEM DE REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 878.911 RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal). II — Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.462.680 AgR/GO, da minha relatoria, DJe 16/2/2024).  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DE INICIATIVA PARLAMENTAR. AUSÊNCIA. INSTITUIÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ofende a tese fixada por esta CORTE, no julgamento do Tema 917 da Repercussão Geral, decisão proferida no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição Federal, que trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo, não se permitindo interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional, para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL se firmou no sentido de que “a simples criação de despesa para a Administração, mesmo em caráter permanente, não atrai a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo correspondente” (RE 1.279.725, Rel. Min. NUNES MARQUES, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 05/06/2023). 3. Agravo Interno a que se NEGA PROVIMENTO (Rcl 61.707 AgR/RJ, Rel. Min.  Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18/3/2024).  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI Nº 13.945/2021, DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. INICIATIVA PARLAMENTAR. OBRIGATORIEDADE DE ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS DISPONIBILIZAREM CADEIRAS EM LOCAIS DETERMINADOS NAS SALAS DE AULA AOS PORTADORES DE TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE TDAH. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA OU DE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROTEÇÃO E GARANTIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS JÁ CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS. ARTIGOS 23, INCISO II, E 30, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do Tema 917 da repercussão geral, fixou a tese de que “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal)”. 2. Os artigos 23, II, e 30, I, da Constituição da República asseguram aos Municípios competência para suplementar a legislação federal e estadual, de modo a aprimorar a acessibilidade, a proteção e a garantia das pessoas com deficiência. Assim, a existência de normativa nacional sobre a matéria não impede o Município de suplementar a lei federal sobre normas gerais. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.390.533 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21/3/2024).  



    Menciono também as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 63.790/SP, DJe 20/3/2024; Rcl 63.687/SP, DJe 16/4/2024; Rcl 63.498/SP, DJe 6/6/2024; e Rcl 64.126/SP, DJe 6/6/2024.



    Especificamente sobre o mesmo tema (leis que instituíram obrigação de transmissão de sessões de licitação), confiram-se as seguintes decisões: ARE 1.466.658/GO, da minha relatoria, DJe 17/11/2023; Rcl 63.688/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22/5/2024; e Rcl 66.444/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/6/2024.   



    Nesse contexto, entendo que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto, porque os autos deveriam ter sido enviados ao órgão julgador competente para o juízo de retratação, com base no Tema 917 RG.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim como o acórdão que julgou o agravo interno. Determino, ainda, novo exame do recurso extraordinário, com observância da sistemática da Repercussão Geral – Tema 917 RG, nos termos explicitados na fundamentação desta decisão (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, considerando a natureza da demanda em que foi proferida a decisão reclamada.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJSP.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator